Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ATIPICIDADE. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MENORIDADE. PENA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do delito previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/1997. A denúncia narra que o réu conduziu veículo automotor sem habilitação, expondo a incolumidade pública a risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para afastar a condenação, com base na fragilidade da prova apurada; (ii) aplicar o princípio da intervenção mínima do Estado, reconhecendo a atipicidade da conduta; e (iii) analisar eventual inadequação da dosimetria da pena aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/1997 encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, incluindo termo circunstanciado, boletim de ocorrência, laudo de exame de local e depoimentos testemunhais.
4. A prática de direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, encontra-se devidamente demonstrada, conforme os depoimentos e os elementos de prova documental constantes dos autos. .
5. Se o legislador optou por criminalizar a conduta de dirigir sem a devida autorização ou licença, inviável tese de que o crime é atípico, por, supostamente, constituir mera infração administrativa.
6. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
7. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado”.
8. Não houve transcurso do prazo prescricional reduzido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sendo incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, caracteriza o crime previsto no artigo 309 do CTB, desde que demonstrada a condução perigosa e a ausência de habilitação.
2. Se o legislador optou por criminalizar a conduta de dirigir sem a devida autorização ou licença, inviável tese de que o crime é atípico, por, supostamente, constituir o fato mera infração administrativa.
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aplicação da Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, uma vez que os artigos 59 e 67 do Código Penal adotam o sistema de relativa determinação na fixação da pena, observando os limites estabelecidos pela norma.
5. A ausência de transcurso do prazo prescricional reduzido entre marcos interruptivos impede o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309. Art. 115, CP.